Tribunal: STF
Processo: AI 335182
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Não têm razão os agravantes. Com efeito, é firme a
 jurisprudência desta Corte
no sentido de que o prequestionamento tem de ser explícito, e para que
 isso ocorra, o
que não sucedeu no caso, é preciso que o acórdão recorrido tenha
 examinado as questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário, ou, se não o
 fizer por omissão sua, que
elas sejam objeto de embargos de declaração. É o que acentuam as s
úmulas 282 e 356.
       Agravo a que se nega provimento.